Tribunal: TJES
Processo: 5023225-24.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023225-24.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDUARDO MEDEIROS ZERBONE
RECORRIDO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos RI nº 5023225-24.2022.8.08.0024

Embargante:
EDUARDO MEDEIROS ZERBONE

Embargado:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
-
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA. DATA DE INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO. INTIMAÇÃO POR DIÁRIO OFICIAL. INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que as partes foram intimadas para o julgamento do recurso inominado, através do Diário Oficial (Edição nº 6859, disponibilizada em 21/06/2023), cuja sessão virtual de julgamento ocorreria nos dias 29/06 e 30/06/2023. Na mesma publicação, as partes foram cientificadas que o
prazo para recursos
da decisão da turma recursal fluiria da
data de 10/07/2023
.

Por conseguinte, os Embargos de Declaração que foram interpostos em
17/07/2023
são intempestivos, conforme consta na certidão de ID 5493271.

Cumpre destacar que, embora juntado nos autos o
Decisum
em momento posterior à sessão de julgamento, a juntada ocorreu na data de início da contagem do prazo, não acarretando prejuízo processual às partes.

Frente ao exposto, desnecessárias outras digressões, pronuncio a intempestividade e
não conheço
dos embargos de declaração.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Senhor Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA -
Acompanho o voto do Relator.

O Senhor Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO -
Acompanho o voto do Relator.

DECISÃO COLEGIADA

Por unanimidade de votos, não conhecer dos embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)